Tribunal: TJPA
Processo: 0815354-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815354-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: B. C. A.

REPRESENTANTE: THIAGO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815354-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
B. C. A.

REPRESENTANTE: THIAGO ALVES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: NATALIA MARIA RODRIGUES BRAGA - PA28573-A, VANESSA MARTINS FROTA VIEIRA - PA29675-A

Advogados do(a) REPRESENTANTE: NATALIA MARIA RODRIGUES BRAGA - PA28573-A, VANESSA MARTINS FROTA VIEIRA - PA29675-A

AGRAVADO:
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado do(a) AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - PE16983-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL PRESCRITO PARA CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TDAH, DISLEXIA, TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO DO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. CUSTEIO DE TERAPIAS E LIMITAÇÃO DE LOCAL DE REALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO COMPATÍVEL. EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO DE SUPORTE PSICOPEDAGÓGICO EM AMBIENTE ESCOLAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por criança de sete anos de idade, representada por seu genitor, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Obrigação de Fazer que indeferiu tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear tratamento multiprofissional (psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoaudiologia convencional e em cabine) e suporte psicopedagógico em ambiente escolar, conforme prescrição médica, em clínica próxima à residência do menor, portador de TDAH, dislexia, transtorno de aprendizagem e transtorno do processamento auditivo central.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, do tratamento multiprofissional prescrito por médico assistente, incluindo a possibilidade de realização fora da rede credenciada; estabelecer se é obrigatória a cobertura do suporte psicopedagógico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que se verifica no caso quanto ao tratamento multiprofissional prescrito para menor com transtornos do neurodesenvolvimento.

A jurisprudência admite a realização de tratamento fora da rede credenciada quando a operadora não demonstra, de forma concreta, a existência de profissionais ou clínicas habilitadas com disponibilidade de horários compatíveis com a rotina do beneficiário, especialmente em se tratando de menor em idade escolar.

A ausência de impugnação específica pela operadora quanto à alegada indisponibilidade de horários viáveis e a falta de indicação de clínicas credenciadas para realização do tratamento reforçam a plausibilidade do pedido de realização fora da rede.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que operadoras devem oferecer tratamento pelo método indicado pelo médico assistente para pacientes com transtornos do neurodesenvolvimento, sem limitação de sessões e independentemente da técnica utilizada, desde que prevista no tratamento.

A cobertura obrigatória do plano de saúde não se estende ao suporte psicopedagógico prestado em ambiente escolar, por ter natureza eminentemente pedagógica e não clínica, conforme entendimento consolidado no STJ e nos Tribunais de Justiça.

A psicopedagogia, quando inserida em ambiente clínico e como extensão da psicologia, pode estar contemplada na cobertura contratual, mas não se impõe a obrigatoriedade de custeio fora desse ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear o tratamento multiprofissional prescrito para beneficiário com transtornos do neurodesenvolvimento, desde que realizada tentativa concreta de viabilização por meio da rede credenciada.

É admissível a realização do tratamento fora da rede credenciada, às expensas da operadora, quando não comprovada a disponibilidade de atendimento adequado e compatível com a rotina do paciente.

O suporte psicopedagógico prestado em ambiente escolar possui natureza pedagógica e não configura obrigação de cobertura pelas operadoras de planos de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; RN ANS nº 465/2021, art. 6º, § 4º (incluído pela RN nº 539/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024; TJPR, AI 0055703-94.2020.8.16.0000, Rel. Des. Marco Antonio Antoniassi, j. 28.06.2021; TJSP, AI 2280264-20.2022.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 14.04.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2025 em
CONHECER e DAR PARCIAL ROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por B.C.A (sete anos de idade), representado por Thiago Alves da silva, objetivando a reforma parcial do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na parte que indeferiu o pedido de tutela de urgência

para que a ré proceda à autorização e o custeio, pelo plano de saúde, de tratamento multiprofissional (psicologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, fonoaudiologia convencional e em cabine) e suporte psicopedagógico em ambiente escolar na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência (Proc. nº 0861270-24.2025.8.14.0301) ajuizada em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Em suas razões (ID 28681874), o agravante sustenta, em síntese: existência de laudo médico neurológico que diagnostica TDAH, Transtorno de Aprendizagem, Dislexia e Transtorno de Processamento Auditivo Central (CID-11: 6A05.2, 6A030, H93.2), indicando a necessidade de terapias regulares com psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo e fonoaudiólogo, inclusive em cabine, e suporte psicopedagógico escolar; mora e inércia administrativa da operadora, apesar de protocolos e e-mails, com oferecimento de horários apenas no período escolar do menor, o que inviabiliza o acesso ao tratamento; violação às normas da ANS quanto ao prazo máximo para atendimento (RN 566 – consulta/sessão com psicólogo em 10 dias úteis), ao CDC (Súmula 608/STJ) e aos princípios da boa-fé, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, bem como ao direito à saúde (CF, art. 196)
;
possibilidade de realização do tratamento em clínica próxima à residência, por orientação jurisprudencial, para garantir efetividade e continuidade terapêutica em menores com transtornos do neurodesenvolvimento.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar o
decisum
e determinar a autorização e o custeio do tratamento multiprofissional indicado (psicologia, TO, psicopedagogia, fonoaudiólogo convencional e em cabine) e do suporte psicopedagógico em ambiente escolar, além das providências processuais de praxe.

Contrarrazões em petição de ID 29505304. A agravada alega, em resumo:

que a obrigação contratual da operadora está adstrita aos serviços previstos no rol de procedimentos da ANS, não se incluindo, nesse contexto, a cobertura de atendimento psicopedagógico em ambiente escolar; que o atendimento requerido para ser realizado em ambiente escolar possui natureza pedagógica, não médica, o que afasta a sua obrigação legal e contratual de cobertura; que não houve negativa de atendimento, mas mera adequação à rede credenciada, sendo que os demais procedimentos terapêuticos estão disponíveis conforme a disponibilidade da operadora; que não se evidenciam os requisitos da tutela de urgência – ausência de periculum in mora e de fumus boni iuris – especialmente no tocante ao atendimento em ambiente escolar.

Parecer do Ministério Público em petição de ID 31204237, na qual se manifesta pelo parcial provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e deferido o pedido de tratamento nos termos da prescrição do médico que assiste ao agravante, excetuando apenas a cobertura em ambiente escolar.

Distribuído os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão da tutela recursal, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a agravada custeasse o tratamento do menor, que é portador de TDAH, Transtorno de Aprendizagem, Dislexia e Transtorno de Processamento Auditivo Central (CID-11: 6A05.2, 6A030, H93.2), em clínica particular não credenciada à rede assistencial da recorrida.

Em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados aos autos principais, entendo que assiste parcial razão ao agravante. Explico.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No que tange à realização do tratamento junto a uma clínica credenciada de sua rede de atendimento, entendo que, havendo disponibilidade no atendimento nas clínicas credenciadas, não há motivos para que seja realizado o tratamento em outros estabelecimentos não credenciados pelo plano de saúde.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM AUTISMO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DE ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGIA, PSICOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL, COM PROFISSIONAIS HABILITADOS PELO MÉTODO ABA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. DECLARAÇÃO MÉDICA ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDICIPLINAR. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. – POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DENTRO DA REDE CREDENCIADA DESDE QUE NÃO PREJUDIQUE A REGULAR CONTINUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE DE OBTENÇÃO DO ADEQUADO TRATAMENTO DENTRO DA REDE CREDENCIADA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA SEM A DEVIDA JUSTIFICATIVA QUE ACARRETA EXCESSIVA ONEROSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0055703-94.2020.8.16.0000 - Fazenda Rio Grande - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 28.06.2021)

(TJ-PR - AI: 00557039420208160000 Fazenda Rio Grande 0055703-94.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 28/06/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

Dessa forma, tendo a recorrente disponibilizado vaga na clínica credenciada, deve o tratamento ser realizado dentro da rede da operadora do plano de saúde, desde que devidamente comprovada a disponibilidade de profissionais e estabelecimentos apropriados ao atendimento do recorrente.

Contudo, ao analisar os documentos apresentados nos autos de origem, constato que a parte recorrida nem sequer indicou quais clínicas integram a rede credenciada e tampouco disponibiliza os horários disponíveis ao atendimento, não impugnando, assim, os fatos apresentados pelo agravante.

Em regra, a realização preferencial é pela rede credenciada, desde que a operadora viabilize efetivamente o início do tratamento, com profissionais habilitados e horários compatíveis com a rotina escolar do menor. Não sendo possível assegurar essa disponibilidade em prazo razoável, impõe-se autorizar, em caráter provisório, a realização fora da rede, às expensas da operadora, até que providencie, de modo concreto, agenda compatível na rede credenciada. Friso que a discussão sobre eventual limitação de reembolso e valores específicos, se necessária, poderá ser melhor delineada na instrução do feito de origem.

Nesses casos, caso comprovada a inequívoca impossibilidade de realização do tratamento junto às clínicas credenciadas por culpa exclusiva da agravada, entendo ser possível a cobertura em clínica que não seja conveniada, devendo, neste caso, ser a operadora do plano de saúde responsável pelos custos com o tratamento.

Em relação ao tratamento prescrito pelo médico assistente do recorrente, a Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que "
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual, conforme alegações da ré. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Acerca do tema, vejamos o seguinte julgado do Superior Tribunal de justiça.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos

(STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Em relação ao tratamento psicopedagogia fora do ambiente clínico, analisando o laudo médico juntado nos autos originários, constato que foi prescrito tratamento fora do ambiente clínico e com designação de profissional para acompanhamento em sede escolar.

Relativo ao tratamento que necessita de acompanhamento terapêutico em sala de aula, entendo que este mais se aproxima de serviço educacional e é realizado fora do ambiente clínico, não merecendo, dessa forma, a cobertura da operadora do plano de saúde requerida pela parte agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de conceder tratamento adequado para transtorno do espectro autista. Insurgência da parte autora quanto à negativa de cobertura de musicoterapia e psicopedagogia. Musicoterapia deve ser custeada, pois se trata de terapia complementar e integra o tratamento do menor. Psicopedagogia que, ante sua natureza pedagógica, não pode ter seu custeio carreado ao plano de saúde. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22802642020228260000 Cotia, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 14/04/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

Dessa forma, entendo que não merece provimento o pedido referente ao tratamento com a necessidade de acompanhamento terapêutico fora do ambiente clínico, conforme acima exposto.

Assim, em cognição sumária própria desta fase recursal, concluo pela presença dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, necessários ao deferimento da tutela de urgência pretendida, motivo pelo qual reformo parcialmente o interlocutório guerreado até ulterior deliberação.

DISPOSITIVO

Isto posto,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão de piso
para deferir que a agravada autorize o tratamento prescrito pelo médico por profissionais/estabelecimentos da rede credenciada, com horários compatíveis com a rotina escolar do paciente, excetuando-se o tratamento indicado fora do ambiente clínico, bem como autorizar, caso a agravada não comprove, no prazo assinalado, a agenda efetiva e compatível na rede credenciada, que o tratamento seja realizado fora da rede, às expensas da operadora, até ulterior deliberação do Juízo de origem, preservada a análise, no curso da instrução, de eventuais critérios de reembolso.

A fim de dar cumprimento à tutela ora deferida, fixo o prazo de 05 dias para o cumprimento da decisão,
sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00, que poderá ser majorada em caso de recalcitrância no cumprimento das ordens.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2025